Tribunal: TJDFT
Processo: 0742335-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742335-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM MENEZES FOLHA AGRAVADO: MARIA ANTONIA COSTA LIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por William Menezes Folha contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 210635282 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Maria Antônia Costa Lira, ora agravada, processo n. 0700144-18.2024.8.07.0002, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos seguintes termos: Trata-se de ação de reintegração de posse envolvendo imóvel localizado na Chácara no 76, Gleba 3, Reserva “F”, Incra 7, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia, Distrito Federal. Ao que tudo indica, o imóvel em disputa se encontra inserido na área de proteção de manancial de Pedras, conforme consulta ao mapa ambiental no site do IBRAM (https://www.brasiliaambiental.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Mapa_Ambiental_2014.jpg). Nos termos da Lei Complementar Distrital 803/2009, as Áreas de Proteção de Manancial – APM são porções do território que apresentam situações diversas de proteção em função da captação de água destinada ao abastecimento público, sendo destinadas à recuperação ambiental e à promoção do uso sustentável nas bacias hidrográficas a montante dos pontos de captação de água destinada ao abastecimento público, sem prejuízo das atividades e ações inerentes à competência da concessionária de serviço público autorizada a captar e distribuir água de boa qualidade e em quantidade suficiente para o atendimento da população. Entendo que o presente Juízo é incompetente para processamento do feito em epígrafe, uma vez que a demanda envolve discussão com nítida repercussão de índole ambiental. Assim, DECLINO da competência em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Encaminhem-se os autos ao Juízo competente, com as homenagens de praxe. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64778715), após breve relato dos fatos, alega a competência da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para processar e julgar a demanda ajuizada na origem. Afirma versar a controvérsia instaurada nos autos sobre questão meramente possessória, isto é, não relacionada com o meio ambiente. Defende, assim, a incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, ainda que o imóvel esteja localizado em Área de Proteção de Manancial – APM. Sustenta preceituar o art. 47 do CPC que a propositura da ação possessória deve se dar no foro de situação do imóvel. Menciona o art. 34 da Lei n. 11.697/2008 e o art. 3o da Resolução n. 3/2009 deste e. TJDFT com o intuito argumentar pela competência das varas cíveis para processar e julgar ações possessórias entre particulares quando o meio ambiente “não integrar o próprio objeto da lide”. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: a) Seja conferido EFEITO SUPENSVIO ATIVO ao presente recurso para, agora, determinar o retorno dos autos ao juízo originário, vez que, comprovadamente, competente para processar e julgar a lide; b) A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Preparo não recolhido, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 187089003 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo de admissibilidade do recurso 1.1 Do pedido de gratuidade de justiça. Ausência de interesse recursal. Conforme relatado, o agravante reiterou, em razões recursais, o pedido de gratuidade de justiça, desconsiderando que o benefício lhe foi deferido na instância de origem e não há notícia de respectiva revogação. De fato, a benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por este motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do recurso quanto ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pelo agravante em razões recursais. 1.2 Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “ interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelo agravante, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados, de plano, os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal. Conforme relatado, a parte autora interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 210635282 do processo de referência) nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por William Menezes Folha em desfavor de Maria Antônia Costa Lira, processo n. 0700144-18.2024.8.07.0002, que declinou da competência para o processamento e julgamento da demanda para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, sob o fundamento de que a demanda envolve discussão com nítida repercussão de índole ambiental. Remetidos os autos à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, aquele d. juízo firmou a sua competência ao fundamento de que “a matéria litigiosa se encontra dentre as previstas no art. 34 da Lei de no 11.697/2008” (Id 212978390 do processo de referência). A controvérsia consiste em perscrutar se a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é competente ou não para processar e julgar a presente demanda, a qual tem como objeto a reintegração de posse do autor no imóvel localizado na Chácara n. 76, Gleba 3, Reserva “F”, Incra 7, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia – Distrito Federal. Nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (LOJDF), a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal encontra-se disciplinada nos seguintes termos: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. De forma complementar, a Resolução n. 3/2009 deste e. Tribunal de Justiça, em seu art. 2°, delimita a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal consoante o regramento a seguir transcrito: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I - As causas relativas ao “meio ambiente natural”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III - As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. (grifos nossos) Salienta-se que a referida Resolução, em seu art. 3°, excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em hipóteses específicas. Confira-se: Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II - As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III - As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. (grifos nossos) No caso concreto, como bem consignado pela decisão agravada, o imóvel objeto da presente controvérsia está localizado na Área de Proteção de Manancial de Pedras, conforme se depreende de consulta ao mapa ambiental disponibilizado no sítio eletrônico do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM (https://www.brasiliaambiental.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Mapa_Ambiental_2014.jpg). Quanto às Áreas de Proteção de Manancial – APM, encontram-se definidas pelo art. 95 da Lei Complementar Distrital n. 803/2009, que assim dispõe: Art. 95. Ficam definidas as Áreas de Proteção de Manancial – APM como porções do território que apresentam situações diversas de proteção em função da captação de água destinada ao abastecimento público. Parágrafo único. A APM é aquela destinada à recuperação ambiental e à promoção do uso sustentável nas bacias hidrográficas a montante dos pontos de captação de água destinada ao abastecimento público, sem prejuízo das atividades e ações inerentes à competência da concessionária de serviço público autorizada a captar e distribuir água de boa qualidade e em quantidade suficiente para o atendimento da população. Nesse diapasão, conquanto se a trate demanda ajuizada na origem de ação possessória em que figuram como partes particulares, estando o imóvel cuja posse pretende o autor reaver situado em Área de Proteção de Manancial, destinada à preservação de recursos hídricos necessários ao abastecimento de água para população do Distrito Federal, resta evidente que a discussão travada nos autos versa, ainda que de forma reflexa, sobre meio ambiente, o que afasta a normativa contida no art. 3o da Resolução n. 3/2009 deste e. TJDFT. Assim, escorreita a decisão recorrida ao declinar da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal ao fundamento de que “a demanda envolve discussão com nítida repercussão de índole ambiental”, amoldando-se à regra de competência prevista do art. 34 da LOJDF. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROPRIEDADE RURAL. FAZENDA TAQUARA/PIPIRIPAU. INTERESSE PÚBLICO DIRETO. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. 1. Além do artigo 34 da Lei de Organização Judiciária, destaque-se também a Resolução no 3/2009 da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que prescreve a competência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento das causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. 2. O inciso III, do artigo 3° da referida Resolução excepciona a competência da Vara do Meio Ambiente estabelecendo que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, as "ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto". 3. No caso dos autos, sobreleva a existência do interesse público no deslinde da contenda, eis que a TERRACAP requereu seu ingresso no polo passivo da relação processual. 4. Cuidando-se de demanda petitória a respeito de terras localizadas em Área de Proteção de Manancial, trata-se de matéria cujo processamento e julgamento se encontram atrelados aos ditames estabelecidos no art. 34 da Lei no 11.697/2008. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1686984, 07402076220228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante do exposto, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante acerca da competência da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para processar e julgar a ação possessória por ele movida na origem. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, com fundamento no art. 1.019, III, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora